Tribunal: TJDFT
Processo: 0702238-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE QUADRA POLIESPORTIVA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA. REFLEXO NA PENA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006). A defesa alegou ausência de provas para condenação, requereu absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, além do reconhecimento do tráfico privilegiado com a fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se o réu faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado); (iii) determinar se é possível a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação encontra amparo em provas consistentes e harmônicas, especialmente os depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis, as mídias audiovisuais que registram as vendas ilícitas e o reconhecimento do réu por um dos usuários como sendo o responsável pela comercialização da droga em dias distintos.
4. Os relatos dos agentes públicos, prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outras provas, como laudos toxicológicos, valores em espécie encontrados com o réu e apreensão de substâncias entorpecentes com os usuários imediatamente após as transações, evidenciam com segurança a prática do crime de tráfico.
5. A ausência de elementos que infirmem as provas policiais não geram dúvida razoável sobre a autoria, sendo incabível a absolvição ou desclassificação para porte para uso pessoal.
6. A exclusão da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, com base apenas em dois registros de venda e em depoimento não reiterado em juízo sobre aquisições pretéritas, é indevida, pois não evidenciam suficientemente a dedicação habitual à atividade criminosa ou vínculo com organização criminosa.
7. Reconhecida a primariedade, bons antecedentes e ausência de provas de envolvimento estrutural com o tráfico, é cabível a aplicação do tráfico privilegiado, com redução da pena em 2/3.
8. Diante da nova pena fixada (1 ano, 11 meses e 10 dias), do perfil do réu e da primariedade, é cabível a fixação de regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal, e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. É válida a condenação por tráfico de drogas quando os depoimentos policiais, prestados sob contraditório e em harmonia com outros elementos probatórios, evidenciam a materialidade e autoria delitivas.
2. O afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 exige prova concreta de dedicação à atividade criminosa ou vínculo com organização.
3. É admissível o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa por restritivas de direitos quando presentes os requisitos legais e reconhecido o tráfico privilegiado.